Tribunal: STF
Processo: Rcl 37950
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010784-63.2015.5.03.0111, foi proferido em 08/11/2016 (eDOC nº 15), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “1. Terceirização ilícita. Isonomia salarial. Benefícios normativos. Horas extras além da 40ª hora semanal. Feriados. Reflexos. Divisor
    A Engelminas Construções Elétricas Ltda. (massa falida de) insiste que as atividades desenvolvidas pelos eletricistas da Cemig são distintas e diferentes daquelas desenvolvidas por seus eletricistas.
    Por sua vez, a Cemig Distribuição S.A., além de também alegar que o reclamante não executava as mesmas atividades que os seus empregados, afirma que a terceirização é lícita e que o reclamante era subordinado à prestadora de serviços, sendo indevidos os benefícios previstos nos instrumentos coletivos por ela firmados, bem como as horas extras além da 40ª hora semanal, feriados, reflexos respectivos e aplicação do divisor 200.
    Em regra, o contrato civil entre pessoas jurídicas para a prestação de serviços não é vedado no ordenamento jurídico pátrio. A terceirização de atividades-meio não enseja nenhuma ilegalidade.
    Ocorre que a distinção entre atividade-fim e atividade-meio nem sempre é clara a ponto de, por si só, determinar a legalidade ou a ilegalidade do objeto contratual, tornando indispensável o exame de situações individuais a partir da atuação de cada empregado (se em cumprimento da terceirização e em que função) para se aferir a fraude. Ademais, a essencialidade da atividade-meio para a consecução da atividade-fim faz com que essa distinção perca relevância.
    A Súmula 331 do TST, no seu item I, estabelece, como princípio geral, que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, tendo como exceção os serviços de conservação, limpeza e vigilância, além do trabalho temporário, e, ainda, os casos de atividade-meio do tomador, desde que se tratem de serviços especializados e que inexistam pessoalidade e subordinação direta, consoante o item III do referido verbete.
    Em análise ao contexto fático-jurídico dos autos, depreende-se que a Cemig Distribuição S.A. transferia à Engelminas Construções Elétricas Ltda., prestadora de serviços, funções atinentes à sua atividade-fim, conforme se infere do objeto social dos contratos sociais delas reclamadas (ids. 97d7e3e - pág. 4 e dd09fb8 - pág. 1) e do contrato de prestação de serviços firmado entre elas (id. e1f7cdd - pág. 1), que abrange, inclusive, atividades de construção, operação e manutenção em redes de distribuição de energia elétrica.
    E, na espécie, os prepostos das reclamadas deixam claro que o reclamante laborava em atividades relacionadas aos serviços prestados pela tomadora dos serviços (id. 798110e):
    Depoimento pessoal do preposto da Engelminas: (...) que o autor poderia atuar na construção e manutenção de rede; que acha que a CEMIG não tem pessoal de construção, apenas de manutenção de rede.
    Depoimento pessoal do preposto da CEMIG: que antes da terceirização, em 1999, os próprios funcionários da CEMIG executavam as atividades dos terceirizados.
    Portanto, não há dúvida de que as atividades desempenhadas pelo reclamante não eram acessórias, mas essenciais e inerentes à dinâmica do processo produtivo da tomadora dos serviços.
    Os arts. 25 da Lei 8.987/95 e 94, II, da Lei 9.472/97 de fato referem-se à possibilidade, conferida pelo Poder Público concedente, de a concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento de atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público. Tais dispositivos, porém, não impedem seja examinada a fraude trabalhista da terceirização ilegal, se constatada na forma do art. 9º da CLT, devendo ser declarada a nulidade de qualquer ato que vise afastar a responsabilidade decorrente da relação de emprego, nos moldes dos art. 2º e 3º do mesmo diploma.
    O Direito do Trabalho reconhece a legalidade da terceirização de parte das atividades da empresa como necessidade da própria dinâmica empresarial hodierna, porém, restringe sua abrangência ao limite do ordenamento jurídico positivo.
    O caso dos autos não se enquadra nas situações-tipo de terceirização lícita. É fato que os serviços de atividades de construção, operação e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, como se verifica do objeto do contrato firmado entre as reclamadas, são essenciais às atividades da Cemig Distribuição S.A., sendo que sem eles não se opera a dinâmica produtiva empresarial.
    O reclamante contribuía diretamente para o cumprimento do objetivo social da tomadora dos serviços, pelo que não há como caracterizar suas tarefas como meramente acessórias à atividade-fim da mesma.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o §1° do art. 25 da Lei 8.987/95, e tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.(sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator